Tribunal: CARF
Processo: 10166.726717/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726717/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.843 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ERRO
QUANTO
À
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL E FATO GERADOR. NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Viola, ao mesmo tempo, o art. 142 do CTN e o art. 10o do Decreto no 70.235,
de 1972, e está eivado de nulidade, o lançamento fiscal que contém equívoco
quanto à matéria tributável e à identificação do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do lançamento, dando provimento ao recurso voluntário, para cancelar a exigência
fiscal, nos termos do relatório e voto do relator, vencido os Conselheiros Ricardo Marozzi
Gregório e Marcelo Cuba Netto que rejeitavam a referida preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 03-43.611, da 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), de 17 de junho de
2011 (fls. 3.301/3.314), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726717/2018-83
Fl. 4092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726717/2018-83

AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
Reputa-se válido o auto de infração que contém todos os requisitos formais exigidos
pela legislação processual, os quais incluem a completa descrição dos fatos, de modo a
permitir que o sujeito passivo, na impugnação, exerça o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
ENQUADRAMENTO LEGAL GENÉRICO.
Não é caso de nulidade de lançamento a existência de enquadramento legal genérico,
quando os demais elementos e demonstrativos permitem a compreensão da exigência
formulada.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa de ofício na forma prevista na
legislação.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Indefe-se pedido de produção de provas adicionais quando a solicitação é apresentada
em desacordo com o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre a
preclusão do direito de apresentar novas provas após a impugnação.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, quando tal solicitação versar sobre demanda de
caráter genérico apresentada com o propósito de deslocar para a Fazenda Pública a
responsabilidade pela produção de conjunto probatório cujo encargo compete ao próprio
requerente.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A perícia é cabível nas situações em que a averiguação de fatos depende de
conhecimentos especializados, sendo desnecessária, portanto, quando tais fatos podem
ser comprovados documentalmente, mediante a apresentação de livros e documentos
contábeis e fiscais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
FALTA DE RECOLHIMENTO E DE DECLARAÇÃO.
A falta de recolhimento, cumulada com a ausência de declaração do crédito tributário,
impõe ao Fisco o dever de previamente constituí-lo por meio do lançamento de ofício,
com a aplicação da penalidade cabível.
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO.
Reputa-se válido o lançamento quando a base de cálculo do tributo devido é obtida a
partir do confronto entre os valores declarados em DCTF e os valores constantes da
escrituração da empresa como tributo a recolher, mormente quando a alegação de
incidência de CSRF sobre valores não pagos é desacompanhada de documentação
comprobatória que lhe dê suporte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 4093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726717/2018-83

Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
FALTA DE RECOLHIMENTO E DE DECLARAÇÃO.
A falta de recolhimento, cumulada com a ausência de declaração do crédito tributário,
impõe ao Fisco o dever de previamente constituí-lo por meio do lançamento de ofício,
com a aplicação da penalidade cabível.
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO.
Reputa-se válido o lançamento quando a base de cálculo do tributo devido é obtida a
partir do confronto entre os valores declarados em DCTF e os valores constantes da
escrituração da empresa como tributo a recolher, mormente quando a alegação de
incidência de CSRF sobre valores não pagos é desacompanhada de documentação
comprobatória que lhe dê suporte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO E DE DECLARAÇÃO.
A falta de recolhimento, cumulada com a ausência de declaração do crédito tributário,
impõe ao Fisco o dever de previamente constituí-lo por meio do lançamento de ofício,
com a aplicação da penalidade cabível.
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO.
Reputa-se válido o lançamento quando a base de cálculo do tributo devido é obtida a
partir do confronto entre os valores declarados em DCTF e os valores constantes da
escrituração da empresa como tributo a recolher, mormente quando a alegação de
incidência de CSRF sobre valores não pagos é desacompanhada de documentação
comprobatória que lhe dê suporte.
O presente processo é fruto de procedimento fiscal realizado junto à Recorrente,
resultando na lavratura de autos de infração relativos à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), anos-calendários de 2006, 2007, 2008 e
2009 (fls. 03/59), com base na constatação de divergência entre os valores retidos na fonte
relativos às citadas contribuições e aqueles confessados em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).
Para todas as infrações, foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento).
Todos os referidos autos de infração compunham, originalmente, o processo
administrativo no 10166.720782/2011-29, do qual o lançamento referente à CSLL foi
desmembrado, por razões adiante explicitadas.
A partir da descrição contida no próprio corpo dos Autos de Infração, o
procedimento fiscal, que se desdobrou de 17/11/2008 a 16/03/2011, pode ser assim sintetizado:
Intimado, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal a apresentar a
escrituração contábil e fiscal relativa ao ano-calendário de 2006, o sujeito passivo alegou que os
Fl. 4094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726717/2018-83

livros Diário, Razão e Lalur se encontravam em poder do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios (MPDFT) e que não possuía os referidos documentos em meio magnético.
Mediante diligência junto ao MPDFT, o responsável pelo procedimento fiscal
constatou que apenas o Livro Razão do referido período estava em poder das autoridades, não
tendo localizado os Livros Diário e Lalur.
Reintimado, em duas oportunidades, a apresentar a escrituração contábil e fiscal
(abrangendo, desta vez, os anos-calendários de 2007, 2008 e 2009), o contribuinte apresentou a
escrituração contábil de todos os períodos em meio magnético.
Por meio do Termo de Constatação Fiscal de fls. 127/177, a Recorrente foi
intimada das divergências diagnosticadas entre os valores por ela apurados em sua escrituração e
aqueles constantes das declarações apresentadas à Receita Federal, além de, mais uma vez, ter
sido intimada a apresentar os Livros Diários dos períodos fiscalizados.
Na resposta apresentada, pelo sujeito passivo justifica as divergências
basicamente no fato de que os valores retidos na fonte se refeririam a pagamentos a fornecedores
não liquidados, de modo que o fato gerador não teria ocorrido.
O sujeito passivo foi intimado mais alguma vezes para apresentar os Livros
Diários dos anos-calendários fiscalizados devidamente autenticados pela Junta Comercial,
apresentando a justificativa de que:
Os livros Diários relativos ao exercício de 2006, encontravam-se sob a guarda da Junta
Comercial do Distrito Federal para registro, quando, em 14 de junho de 2007 foram
apreendidos pela Polícia Civil do Distrito Federal, em cumprimento a ordem judicial
emitida a pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
No entanto, a Junta Comercial do Distrito Federal cumpriu a ordem judicial, entregando
os referidos livros a Polícia Civil do Distrito Federal, sem o devido registro e, desde
então, se recusa a registrar os livros Diários dos exercícios seguintes, ou seja, 2007,
2008 e 2009.
A Junta Comercial do Distrito Federal alega que o registro não pode ser realizado em
função do salto de numeração dos livros, porém, insiste em ignorar o fato de que está
situação foi provocada pela própria Junta Comercial quando não realizou o registro dos
livros Diários de 2006 antes de entrega-los a Polícia Civil do Distrito Federal.
A Recorrente foi intimada, ainda, a apresentar esclarecimentos sobre as planilhas
por ela fornecidas para justificar as divergências, tendo respondido na forma dos documentos de
fls. 198/991, que consistiram em planilhas com detalhamento das retenções realizadas em dados
dos fornecedores que sofreram as retenções.
Os autos de infração foram lavrados, então, com a exigência das divergências
constatadas entre os valores das contribuições retidas na fonte, conforme as informações
prestadas pelo sujeito passivo, em suas respostas, e aqueles confessados por meio das DCTF
transmitidas, tendo sido rejeitada a justificativa apresentada de que os valores devidos aos
fornecedores (base para as retenções registradas) não teriam sido liquidados.
Fl. 4095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726717/2018-83

Do total das retenções (4,65% dos pagamentos), foi efetuado o rateio
correspondente a cada contribuição: CSLL (1,0%), Cofins (3,0%) e Contribuição ao PIS/Pasep
(0,65%).
Intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação, cujo conteúdo foi sintetizado
pelo Acórdão recorrido do seguinte modo:
Da Preliminar. Afirma o interessado que é nulo o procedimento fiscal, uma vez que o
auto de infração teria como base enquadramento legal genérico e impreciso, o que
impossibilita o pleno exercício de defesa da impugnante e viola o Princípio da Estrita
Legalidade.
Nesse sentido, consigna que o enquadramento legal contém o apontamento genérico dos
artigos 30 e 31 da Lei no 10.833/2001 e que, “na descrição do fato sobre o qual se
pretende impor tributação, não foi realizado o devido cotejo entre o evento analisado e a
norma à qual o mesmo se subsume”.
Do Mérito.
Inconsistência do Levantamento Fiscal Realizado. Alega o impugnante que a
autoridade fiscal partiu de premissas incoerentes, visto que, ao comparar o resultado
final apontado no Livro Diário com as DCTF, teria considerado provisionamento de
numerário para o recolhimento das CSRF como pagamentos efetivamente ocorridos,
verbis:
Entretanto, a autoridade fiscal, ao averiguar a documentação contábil da empresa
Impugnante, considerou os lançamentos constantes de seu Livro Diário como se
as CSRF tivessem sido apuradas por meio do Regime de Competência, quando a
empresa Impugnante, em atenção a determinação legal, o reteve, recolheu e
contabilizou mediante o Regime de Caixa, e ao confrontar os números
encontrados com as declarações e os comprovantes de recolhimento de tributo de
cada período, encontrou gritante divergência (como já seria de se esperar).
Em termos práticos: quando os valores das notas fiscais, referentes a serviços
que seriam quitados a prazo, foram lançados no Livro Diário da empresa
Impugnante, foram lançados, na mesma competência, os valores provisionados
para o pagamento futuro das Contribuições que seriam posteriormente retidas e
recolhidas, o que é perfeitamente regular, posto que se trata de mero
provisionamento.
Nos períodos subsequentes, quando da quitação das parcelas do mesmo serviço,
foram lançados tanto o valor do efetivo pagamento quanto o valor recolhido a
título da CSRF incidente sobre aquela parcela, de modo a registrar a efetiva saída
de valores do caixa da empresa. Tais lançamentos devem ser realizados desta
forma, por força de lei.
Ocorre que a autoridade fiscalizadora considerou, para apuração do valor devido
a título de CSRF, tanto os valores lançados na contabilidade a título de
provisionamento quanto de efetiva saída financeira, distorção esta que gerou
apuração de valor muito superior ao realmente devido. Ou seja, considerou os
valores lançados pelo Regime de Caixa como se tivessem sido lançados pelo
Regime de Competência, o que consiste em medida flagrantemente equivocada.
Na sua perspectiva, a escrituração do Livro Diário deve ser feita pelo regime de
competência (cita a resposta à questão 292 do link Perguntas e Respostas
disponibilizado no sítio da RFB) e, na DCTF, os débitos devem ser informados segundo
o regime de caixa (justifica tal entendimento pela própria incidência das CSRF, devidas
quando do efetivo pagamento, nos termos do art. 35 da Lei no 10.833/03).
Fl. 4096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726717/2018-83

Dessa forma, entende o impugnante que é impossível a comparação das informações
lançadas no Livro Diário e nas DCTF e enfatiza que o valor apontado no Livro Diário
contém o saldo provisionado em competências anteriores e o valor declarado nas DCTF
contém somente os valores dos tributos pagos no mês.
Anexa, a título de prova, quadros relativos a cada período de apuração, com
justificativas para a divergência apontada, em conformidade com a explicação exposta.
Multa. Defende o interessado que não cometeu qualquer infração e, portanto, não está
passível de sofrer uma sanção.
Acrescenta, ainda, que somente seria possível instituir multa de forma isolada caso o
Fisco demonstrasse que fora efetivamente descumprida uma obrigação tributária ou um
dever instrumental, o que não é o caso dos autos.
Produção de novas provas, diligência e perícia. Protesta o requerente, ainda, pela
coleta de outras provas, entre elas a documental e a pericial, no caso de os documentos
acostados aos autos não serem suficientes para demonstrar todas as alegações
apresentadas. Para tanto, nomeou perito e apresentou os quesitos, em conformidade com
o art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72.
Por fim, pugna o interessado que seja decretada a nulidade do auto de infração, ou,
alternativamente, caso os documentos juntados não sejam suficientes para tal, que seja
determinada a realização de perícia ou convertido o processo em diligência.
A decisão de primeira instância (fls. 3.301/3.314) rejeitou a preliminar de
nulidade, posto que preenchidos todos os requisitos do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, e a acusação estar acompanhada dos elementos de prova necessários à
comprovação do ilícito, não havendo qualquer violação ao princípio da legalidade e ao exercício
do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, não acatou a alegação do sujeito passivo de que os valores das
retenções figuram em sua escrituração contábil, inicialmente, como mera provisão e, apenas após
a realização dos pagamentos, como tributo devido e efetivamente recolhido. É que, no caso das
contribuições retidas, a conta que registra as retenções não representaria tributos devidos pela
empresa, mas valores em relação aos quais ela seria mera responsável pela retenção e respectivo
recolhimento. Não se tratando de despesas, não seriam passíveis de provisionamento.
Salientou que, "admitindo-se que a empresa tivesse cometido uma impropriedade
em sua escrituração, ao utilizar a conta de tributos a recolher como conta de provisão, deveria
tal alegação ter sido acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que pudessem
possibilitar seu acolhimento".
Refutou, ainda, a alegação de que a escrituração do Livro Diário deve ser feita
pelo regime de competência, enquanto, na DCTF, os débitos devem ser informados segundo o
regime de caixa, com base, mais uma vez, no fato de que as retenções de contribuições sociais
não configuram despesas.
A decisão rejeitou o protesto para apresentação de novas provas, uma vez que em
desacordo com as regras que regem o Processo Administrativo Fiscal.
Indeferiu, por fim, os pedidos de diligência e perícia, uma vez que aquela se
destinaria a elucidar questões que suscitem dúvidas no julgamento da lide (o que inexistiria in
casu); e que esta seria cabível para a averiguação de fatos que dependem de conhecimentos
Fl. 4097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726717/2018-83

especializados para serem demonstrados, o que, igualmente, não seria o caso dos autos em
análise.
Após a ciência da decisão, o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 3.324/3.360, no qual, inicialmente, repete a alegação de nulidade da autuação, que teria
representado uma alegação genérica aos arts. 30 e 31 da Lei no 10.833, de 2001.
Em seguida, defende a forma adotada para escriturar provisões relativas aos
valores dos tributos retidos, no momento do reconhecimento da dívida a pagar a terceiros,
ressalvando que, mesmo que tal procedimentos esteja incorreto, do ponto de vista contábil, não
desvirtuaria a verdade dos fatos.
Esclarece que os valores registrados na conta "COFINS/PIS/CSLL a Recolher
(210301007)" se referem tanto a "valores a recolher no próprio mês (neles contidos os
pagamentos relativos à última quinzena do mês anterior e os carregados de competências
anteriores), quanto às retenções futuras que somente serão devidas quando do efetivo
pagamento dos serviços de terceiros".
Ressalta que, em nenhum momento, os referidos valores transitaram por conta de
resultado (despesa), de modo a reduzir a base de cálculo dos tributos sobre resultado.
Argumenta que os valores a serem confessados nas DCTFs são aqueles devidos
segundo o regime de Caixa (quando do pagamento a terceiros), enquanto, na escrituração
contábil, as operações são registradas em obediência ao regime de competência (por ocasião da
apresentação da nota fiscal relativa aos serviços prestados pelos terceiros).
Deste modo, estariam equivocadas as diferenças apontadas pela autoridade fiscal,
apontando, com lançamentos contábeis, que isso implicaria mais de uma tributação sobre o
mesmo fato gerador.
Apresenta demonstrativo, ainda, de que, considerados os valores que recolheu e
compensou superariam os valores devidos com base nos registros de contas a pagar a
fornecedores.
Pede, portanto, a anulação do lançamento, ou a conversão do julgamento em
diligência ou a realização de perícia.
Argumenta, ainda, que as suas alegações estão provadas pela apresentação do
livro Razão, dos DARFs pagos, das DCTFs e da planilhas evidenciando as diferenças que
ocorrem entre a contabilidade e as DCTFs, pelos motivos acima explicitados.
Em adição, para refutar a decisão recorrida, apresenta todos os comprovantes de
pagamentos realizados a terceiros no mês de fevereiro de 2008, a título de amostragem, para
corroborar as suas alegações.
Por fim, defendendo a realização de diligência ou perícia, aponta que a autoridade
julgadora chega a admitir a possibilidade de cometimento de impropriedade na sua escrituração
contábil, mas indefere os referidos procedimentos, de forma não fundamentada e contraditória.
Fl. 4098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726717/2018-83

O processo administrativo no 10166.720782/2011-29, no qual os lançamentos
relativos à CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS/Pasep estavam, originalmente, encartados, foi
distribuído a Conselheiro da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de Julgamento
do CARF.
Por meio da Petição de fls. 3.928 e 3.929, a Recorrente solicitou a redistribuição
do processo administrativo no 10166.720782/2011-29, para o relator do processo administrativo
no 10166.720781/2011-84, referente ao lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) decorrente do mesmo procedimento fiscal.
Por força de renúncia da Conselheira relatora, o processo administrativo no
10166.720782/2011-29 foi redistribuído a Conselheiro da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento do CARF (fls. 3.949/3.950).
Posteriormente, conforme Petição de fls. 3.962/3.965, a Recorrente solicitou a
juntada aos autos do processo administrativo no 10166.720782/2011-29 de prova pericial,
relatório de diligência fiscal e Acórdão referentes ao processo administrativo no
10166.720781/2011-84.
Em julgamento ocorrido em 1o de fevereiro de 2018, a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF declinou a competência para o julgamento
do processo administrativo no 10166.720782/2011-29 à Primeira Seção do CARF, por força do
art. 2o, incisos II e IV do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 (fls. 3.999/4.007).
O processo foi distribuído, então, a este Relator, sendo que, em decorrência da
alegação de conflito de competência, foi determinado pela Sra. Presidente do CARF o
desmembramento do processo administrativo no 10166.720782/2011-29, que passou a conter
apenas os autos de infração relativos à Cofins e à Contribuição ao PIS/Pasep (de competência da
Terceira Seção de Julgamento), com a formalização dos presentes autos, para julgamento do auto
de infração referente à CSRF (fls. 4.009/4.023).
Em 22 de janeiro de 2019, por meio da Resolução no 1302-000.707, esta Turma
Julgadora resolveu converter o julgamento do presente processo em diligência, de modo a que a
autoridade fiscal intimasse a Recorrente a, tal qual realizado em relação ao mês de fevereiro de
2008, apresentar os elementos de prova relativos aos demais períodos de apuração; e, após a
análise dos referidos documentos e daqueles juntados aos autos, elaborasse relatório conclusivo
(fls. 4.3030/4.042).
A Diligência resultou no Relatório de fls. 4.051/4.063, que concluiu pela ausência
de elementos de prova para comprovar as alegações da Recorrente, à exceção de pequena parcela
relativa ao mês de fevereiro de 2008.
Cientificada do referido Relatório, a Recorrente apresentou a manifestação de fls.
4.069/4.083, na qual defende o laudo pericial anteriormente apresentado e sustenta que todos os
comprovantes do efetivo pagamento e notas fiscais estão contido nas “planilhas e relatórios de
controle interno”, e que seria inviável a apresentação de todos os documentos dos anos-
calendários em discussão nos autos, cabendo a fiscalização in loco, de modo que junta nova
amostragem de notas fiscais e comprovantes. Defende, ainda, o aproveitamento das conclusões
Fl. 4099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726717/2018-83

da análise realizada nos autos do processo administrativo no 10166.720781/2011-84. Por fim,
sustenta que o procedimento adotado pela autoridade fiscal levou à múltipla tributação sobre o
mesmo fato contábil.
O processo retornou, então, para julgamento por parte desta Turma Julgadora.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A análise de admissibilidade do Recurso Voluntário já foi realizada, por ocasião
da Resolução no 1302-000.707, de 2019. O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele se toma conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente sustenta a nulidade da autuação, sob a alegação de que o lançamento
seria "baseado em enquadramento legal genérico e impreciso, impossibilitando o pleno
exercício da defesa da impugnante e violando o Princípio da Estrita Legalidade".
Aduz, ainda, que "o enquadramento legal, na forma como foi exposto no Auto de
Infração, deixa o contribuinte à mercê de hipóteses sobre a real pretensão do Fisco ante a
genérica descrição dos artigos 30 e 31 da Lei n. 10.833/2001, como fundamento da autuação".
As hipóteses de nulidade dos atos praticados no âmbito do processo
administrativo fiscal (PAF) são reguladas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A par disso, a existência de vícios na observância aos requisitos prescritos no art.
142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, poderiam levar ao reconhecimento da
nulidade. In verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Destacou-se)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 4100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726717/2018-83

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No caso sob apreciação, a leitura do Auto de Infração de fls. 03/25 revela que a
acusação fiscal é clara: a infração supostamente cometida pela Recorrente seria a ausência de
recolhimento de valores de Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF), conforme
discriminadas por ela própria em sua escrituração contábil.
Em uma primeira análise, quando proferi o voto condutor da Resolução no 1302-
000.707, entendi que todos os requisitos fixados nos dispositivos legais acima referidos se
encontravam perfeitamente explicitados e atendidos.
Há, de fato, nos autos de infração, a acusação fiscal, fundamentada em dispositivo
legal explicitado, são reunidos elementos de prova que embasariam o lançamento e o sujeito
passivo apresentou adequadamente a sua defesa, seja em sede de Impugnação seja perante o
CARF, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
Não procede a alegada generalidade da autuação quanto à referência aos arts. 30 e
31 da Lei no 10.833, de 2001. Ora, é exatamente nestes dispositivos legais que estão explicitadas
a obrigação da retenção na fonte das contribuições e a alíquota aplicável. Além disso, o auto de
infração faz referência à norma legal que fixa o prazo de recolhimento dos valores retidos
(Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004).
Não procede a argumentação da Recorrente de que deveria ter sido especificada
na autuação qual(is) dentre as hipóteses previstas no art. 30 da Lei no 10.833, de 2001, referir-se-
ia(m) aos pagamentos que sofreram as retenções não recolhidas.
Ora, tal fato não é relevante à infração apontada. A discussão não se dá em torno
do cabimento ou não das retenções, mas da ausência de recolhimento de retenções já
reconhecidas pelo contribuinte em sua escrituração contábil.
Assim, o cotejo entre esta escrituração (e demonstrativos apresentados pela
própria fiscalizada) com os valores confessados em DCTF é suficiente para evidenciar os valores
que supostamente não teriam sido recolhidos.
Ocorre que a autoridade fiscal cometeu alguns vícios insanáveis na constituição
do crédito tributário, quando se valeu de metodologia totalmente equivocada, para a
identificação dos fatos geradores. Considerou como base de cálculo a diferença registrada, em
cada período de apuração mensal dos citados anos-calendários, entre os saldos mensais finais da
conta contábil no 210.301.007 e os valores declarados em DCTF. Tal procedimento contém dois
vícios:
Fl. 4101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726717/2018-83

Em primeiro lugar, seguindo o próprio raciocínio adotado de que os valores
lançados na referida conta corresponderiam a retenções realizadas sobre pagamentos efetuados
dentro do respectivo mês, deveria apenas ter considerado os valores lançados a débito da conta.
Jamais, ter considerado o saldo final em cada mês, que, obviamente, é influenciado pelo saldo
inicial, que contém os valores retidos em relação a pagamentos e retenções efetuadas em meses
anteriores.
Além disso, conforme o art. 35 da Lei no 8.033, de 2003, as datas de vencimento para
as referidas retenções são fixadas a partir da quinzena em que ocorrem os fatos geradores:
Art. 35. Os valores retidos na quinzena, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei,
deverão ser recolhidos ao Tesouro Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção
ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até o último
dia útil da quinzena subseqüente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à
pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço. (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
Assim, jamais o lançamento poderia ser realizado sem a segregação entre os
valores que foram retidos na primeira quinzena de cada mês e os valores que foram retidos na
quinzena final. Haveria diferentes datas de vencimento, e não um vencimento único para todas as
retenções de determinado mês, como apontado pela autoridade fiscal na autuação.
Na verdade, até mesmo as datas dos fatos geradores estão equivocadamente
apontadas no Auto de Infração, já que deveriam corresponder à data em que realizado o
pagamento pela fonte pagadora e a retenção da contribuição. Jamais, concentradas em uma única
data (o último dia de cada mês).
Constata-se, portanto, que o lançamento viola , ao mesmo tempo, o art. 142 do
CTN e o art. 10o do Decreto no 70.235, de 1972, na medida em que há equívoco quanto à
identificação dos fatos geradores da obrigação, à matéria tributável e ao montante do tributo
devido.
Isto posto, voto por acolher a preliminar de nulidade e por DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, cancelando integralmente o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 4102
DF CARF MF
Documento nato-digital